Tribunal: STF
Processo: Rcl 45721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vamario Soares Wanderley de Souza contra Decreto nº 50.077/21 editado pelo Estado de Pernambuco, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do decidido nas ADI nºs 6.341/DF e 4.102/RJ e na ADPF nº 672/DF.
    O reclamante narra que o referido Decreto estadual, ao alterar o Decreto 49.055/20, passou a “ proib[ir] de forma irestrita (sic) e absoluta - em todo o Estado de Pernambuco - a realização de qualquer ato corporativo e social, mesmo com limitação de pessoas e respeito as normas sanitárias respectivas”, pelo período compreendido entre os dias 25 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021, sem estar fundamentado em “qualquer tipo de pesquisa, estudo ou dados científicos”.
    Aduz “que o decreto oriundo do Governo Estadual não atende a realidade dos municípios locais, pois exige que todos os Municípios – de forma irrestrita - obedeçam com exclusividade as normas estaduais, o que, por si só, já viola a própria autonomia municipal e as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal.”
    Pondera que 
    “é impossível que o poder central conheça todas as particularidades locais, de modo que não é concebível exigir que TODOS os Municípios simplesmente se vinculem a autorizações e decisões de órgãos estaduais para tomar atitudes de combate à pandemia local.”
    Vamario Soares Wanderley de Souza defende a autonomia municipal para “para adotar e ajustar as medidas previstas na Lei nº 13.979/2020”; e que, “em sendo mantido o decreto respectivo, inevitavelmente causará danos irreparáveis ao erário público e à economia popular local, tendo em vista a desproporcionalidade de tempo de duração (30 dias), sem considerar, ainda, eventuais prorrogações.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do Decreto nº 50.077/21 do Estado de Pernambuco, assim como que seja autorizada a realização de eventos corporativos e sociais, na forma do Decreto Estadual nº 50.052/2021. Sucessivamente, ainda em sede de liminar, pleiteia que seja determinado ao Governador do Estado de Pernambuco que proceda à adequação do Decreto estadual nº 50.077/21 à realidade local de cada município.
    No mérito, requer que seja declarada a nulidade do Decreto nº 50.077/21 do Estado de Pernambuco.
    É o relatório. Decido.
    A presente ação volta-se contra o Decreto nº 50.077/21 do Estado de Pernambuco, com o objetivo de provocar o Poder Judiciário originariamente perante a Suprema Corte para que se manifeste acerca da alegada “afronta direta ao pacto federativo e [à] autonomia dos municípios nas políticas públicas de combate a pandemia” pelo chefe do Poder Executivo respectivo.
    Assim, além de a causa de pedir nesta ação estar dissociada de qualquer direito subjetivo alegadamente titularizado por Vamario Soares Wanderley de Souza em face do Governador do Estado de Pernambuco (indicado como autoridade reclamada), tem-se que a reclamação volta-se contra ato normativo estadual, o que revela o absoluto desvirtuamento da finalidade da reclamação constitucional, porquanto utilizada como sucedâneo de ação própria - seja do controle abstrato de constitucionalidade, seja do controle difuso – para questionar a validade do Decreto nº 50.077/21 do Estado de Pernambuco e/ou eventual lesividade “ao erário público e à economia popular local” dele decorrentes.
    A indicação das ADI nºs 6.341/DF e 4.102/RJ e a ADPF nº 672/DF como paradigmas não autorizam que essa Suprema Corte conheça originariamente sobre a validade de ato normativo, sob pena de subversão do devido processo legal - tanto da perspectiva da legitimidade ad causam para propor o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo perante o STF, quanto da competência originária dessa Suprema Corte, ambas fixadas em numerus clausus na Constituição Federal. Vide:
     “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 5.721, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.313, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI nº 5.957/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24/9/2018).
    “AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. – A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame ‘in abstracto’ de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor” (Pet nº 5859/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 15/12/2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra Defensor Público-Geral Federal. Ilegitimidade passiva ad causam. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. Recurso não provido. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. Não se admite interpretação extensiva da Constituição Federal para incluir na competência originária dos Tribunais para julgar mandado de segurança autoridades não previstas expressamente no rol constitucional. Precedente. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 33.984/DF-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016).
    No sentido da inviabilidade da reclamação constitucional para questionar ato em tese, veja precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (Rcl 25347 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Celso De Mello, DJe de 10.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada. 3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349. 4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 7082 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 11.12.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Ainda, registro que, em razão do indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise de adequação do valor da causa atribuído na peça vestibular (CPC/2015, art. 292, §3º), o qual fica diferido para o momento da apreciação de eventual recurso interposto dessa decisão.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente